Tribunal: TJSP
Processo: 2322647-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Exclusão do devedor fiador do polo passivo em razão do julgamento dos embargos de terceiro opostos por ser cônjuge, no qual foi reconhecida a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória – Prosseguimento do processo em face do devedor remanescente – Ausência, entretanto, de exclusão efetiva do fiador do polo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Exclusão do devedor fiador do polo passivo em razão do julgamento dos embargos de terceiro opostos por ser cônjuge, no qual foi reconhecida a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória – Prosseguimento do processo em face do devedor remanescente – Ausência, entretanto, de exclusão efetiva do fiador do polo passivo, o que acarretou ordem judicial de bloqueio "on-line" também em relação a ele – Situação que representa mero erro material, posto que a exclusão deveria ocorrer de forma automática, como procedimento interno do Juízo – Desnecessidade de apresentação de exceção de pré-executividade para correção – Erro que poderia ser comunicado ao Juízo pelo devedor por meio de simples petição – Credor que, ademais, não praticou, de fato, nenhum ato processual em face do devedor fiador após o julgamento definitivo dos embargos de terceiro – Acolhimento da exceção da pré-executividade que, neste caso específico, não pode acarretar a condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência, por força do princípio da causalidade – Interposição de agravo de instrumento pelo credor visando afastar a sua condenação a esse título e interposição de agravo de instrumento pelo devedor fiador visando à majoração dos honorários de sucumbência – Agravo de instrumento do credor provido, prejudicado o do devedor fiador.